Tribunal: TJPA
Processo: 0809792-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809792-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

AGRAVADO: MARIA OSANITA MOTA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0809792-41.2024.8.14.0000
RECORRENTE: IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MARIA OSANITA MOTA DO ROSÁRIO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 98-A DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002, DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo IGEPPS - Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, em sede de Ação Ordinária, concedeu tutela de urgência à autora, ora agravada, para o pagamento de pensão por morte em razão do falecimento de seu cônjuge, Carlos Sousa Caetano. A decisão originária determinou o pagamento do benefício de pensão por morte, considerando tratar-se de verba de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o benefício de pensão por morte deve ser concedido à agravada, considerando que o falecido era servidor não titular de cargo efetivo; e (ii) verificar a aplicabilidade da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI nº 7198, que declarou inconstitucional o art. 98-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, incluído pela Lei Complementar nº 125/2019, utilizado pelo juízo de primeiro grau como fundamento para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo a quo defere a tutela de urgência com base na comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício de pensão por morte, considerando a condição de cônjuge e a dependência econômica da agravada.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7198, declara inconstitucional o art. 98-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que permitia o pagamento de pensão a dependentes de servidores públicos não efetivos, conforme incluído pela Lei Complementar nº 125/2019. O STF modula os efeitos da decisão para preservar os benefícios previdenciários já concedidos até a data da publicação da ata do julgamento dos embargos.

Em sede de agravo de instrumento, não cabe a reavaliação completa do mérito da questão, devendo-se limitar à análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência deve ser mantida quando evidenciado o periculum in mora inverso e a natureza alimentar do benefício, sendo inadequada a sua suspensão em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; LC/PA nº 39/2002, art. 98-A; STF, ADI nº 7198.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7198, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03.11.2022; STF, ADI nº 7198 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15.08.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 02/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Relatora:

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo IGEPPS-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca Santarém, que nos autos da Ação Ordinária (Processo nº 0806806- 58.2024.8.14.0051).

Na ação de origem, a autora, ora agravada, pleiteia o recebimento de pensão previdenciária, alegando ser dependente de Carlos Sousa Caetano, seu cônjuge, cujo falecimento ocorreu em 28/02/2023.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Nesse contexto, verifico que o óbito do ex-segurado ocorreu no ano 2023, ou seja, quando já vigente a norma regra inserida em 2019. No tocante ao perigo na demora, por sua vez, também se encontra delineado, haja vista que se trata de verba de natureza alimentar. Desse modo, presentes os requisitos, DEFIRO a liminar requerida, para determinar concessão e pagamento do benefício de pensão por morte em favor da autora, no prazo de 10 dias, sob pena de incidir nas penalidades prevista em lei”.

Inconformado com a decisão, o IGEPPS interpôs recurso de agravo de instrumento, argumentando que a legislação previdenciária estadual vigente à época do óbito deveria ser aplicada, e que o benefício pleiteado não se aplica ao caso, uma vez que o falecido era servidor não titular de cargo efetivo, configurando vínculo precário, segundo a Lei Complementar nº 125/2019.

Alega o agravante que, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 7198, a pensão seria exclusiva para titulares de cargos efetivos. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por considerar ausentes os pressupostos do
fumus boni iuris e do periculum in mora
exigidos para a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

A recorrida, Maria Osanita Mota do Rosário, em suas contrarrazões, sustenta que a decisão recorrida deve ser mantida, argumentando que preenche todos os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, tendo comprovado a condição de cônjuge e a dependência econômica.

Reforça que o falecido contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Pará por mais de 30 anos, sem que houvesse repasse ao Regime Geral de Previdência Social (INSS), o que geraria uma situação de enriquecimento sem causa para o Estado caso o benefício fosse negado. A agravada sustenta, ainda, que a negativa do benefício previdenciário neste momento acarretaria grave prejuízo a seu sustento, tendo em vista que já foi efetuado o primeiro pagamento da pensão no mês de julho de 2024.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento do agravo de instrumento e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a tutela foi deferida pelo juízo
a quo
para determinar concessão e pagamento do benefício de pensão por morte em favor da autora.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
deferiu a liminar, fundamentada no art. 98-A da Lei Complementar nº. 39/2002, incluído pela Lei Complementar nº 125/2019, o qual passou assegurar aposentadoria aos servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, observado o limite pago pelo Regime Geral de Previdência Social.

No entanto, através do julgamento da ADI n° 7198, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 98-A, incluído pela Lei Complementar Estadual n° 125/2019. A seguir, colaciono a ementa do julgado:

ADI 7198 Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 03/11/2022 Publicação: 22/11/2022 Ementa EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
REGIME PREVIDENCIÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS NÃO TITULARES DE CARGO EFETIVO POR LEI ESTADUAL. LEI COMPLEMNTAR ESTADUAL 39/2002, ART. 98-A, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROCEDÊNCIA.
1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. 2. Matéria atinente à regime de previdência social, instituindo regime próprio para determinado grupo de agentes públicos do Estado do Pará após a Emenda Constitucional 20/1998. 3. É competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito legislar sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, CF. Aos Estados e ao Distrito Federal compete legislar sobre previdência social dos seus respectivos servidores, no âmbito de suas respectivas competências e especificamente para os servidores titulares de cargo efetivo, sempre em observância às normas gerais editadas pela União.
4. O regime próprio de previdência social aplica-se aos servidores titulares de cargos efetivos (art. 40, caput, CF). Aos agentes públicos não titulares de cargos efetivos, por sua vez, aplica-se o regime geral de previdência social (art. 40, §13, CF). Sistemática constitucional estabelecida desde a Emenda Constitucional 20/1998. 5. Pretensão de modulação dos efeitos da decisão.
A legislação impugnada abrange períodos aquisitivos posteriores à EC nº 20/1998 e com o fundamento legal encontrado em uma normatização editada quase vinte anos após o referido marco constitucional. Inaplicável. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente

Em agosto de 2023, o STF modulou os efeitos da decisão para preservar as aposentadorias já concedidas no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Pará e assegurar a aposentação dos servidores que, até a data da publicação da ata do julgamento dos embargos, tivessem completado os requisitos para aposentadoria. Vejamos a ementa do julgado:

ADI 7198 ED Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PREVIDENCIÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS NÃO TITULARES DE CARGO EFETIVO POR LEI ESTADUAL. LEI COMPLEMNTAR ESTADUAL 39/2002, ART. 98-A, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. NECESSIDADE DE CONFERIR EFEITOS PROSPECTIVOS AO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade da legislação do Estado do Pará que assegurou aposentadoria para “servidores não titulares de cargo efetivo” e pensão aos seus dependentes que ingressaram sem concurso público entre a data promulgação da Constituição de 1988 e a da promulgação da Emenda Constitucional 20/1998. Pretensão de modulação dos efeitos da decisão embargada. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis embargos de declaração para se pleitear a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 3. Estão presentes o excepcional interesse público e as razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido do embargante para conceder efeitos prospectivos à decisão embargada.
Foram modulados os efeitos da decisão, para excluir os servidores já aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento
.
4. Embargos de declaração aos quais se dá parcial provimento para conferir efeitos ex nunc ao acórdão ora embargado, de modo a preservar as aposentadorias já concedidas no regime próprio de previdência do Estado, bem como assegurar a aposentação dos servidores que, até data da publicação da ata do presente julgamento, tenham completado os requisitos para tanto
. (ADI 7198 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2023 PUBLIC 23-08-2023)

Diante das considerações apresentadas, alguns pontos merecem atenção específica:

Inicialmente, não se questiona nos autos a condição de dependente da agravada, uma vez que consta a certidão de casamento que comprova a continuidade da união com o ex-segurado Carlos Sousa Caetano. Ademais, verifica-se que o casal possui descendentes comuns, além de a própria certidão de óbito indicar a requerente como viúva do falecido, presumindo-se, assim, sua dependência econômica.

O que se coloca em discussão, portanto, é o fundamento adotado pelo réu, ora agravante, para indeferir o pedido de pensão na via administrativa, com base no argumento de que o ex-segurado era servidor público em condição de não estabilidade. Sobre esse aspecto, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7198, declarou a inconstitucionalidade do art. 98-A, incluído pela Lei Complementar Estadual nº 125/2019, sendo este justamente o fundamento utilizado pelo juízo a quo ao deferir a liminar pleiteada.

No entanto, em agosto de 2023, o STF modulou os efeitos de tal decisão, preservando as aposentadorias já concedidas no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Pará e assegurando o direito de aposentadoria aos servidores que, até a data da publicação da ata do julgamento dos embargos, já tivessem completado os requisitos necessários para a aposentação, conforme já apontado acima.

Diante disso, considerando tratar-se de ação de procedimento comum, que admite a produção de provas, e que houve a modulação dos efeitos supramencionada, entendo que, em sede de agravo de instrumento, deve ser mantida a decisão ora recorrida, com a continuidade regular do processo, até porque não houve pronúncia do juízo
a quo
acerca do entendimento firmado no julgamento da ADI n° 7198/STF.

Cumpre também destacar o
periculum in mora
inverso que se manifesta em desfavor da agravada, especialmente em razão da natureza alimentar da pensão por morte decorrente do falecimento de seu cônjuge. A suspensão deste benefício previdenciário poderia acarretar danos graves e de difícil reparação à recorrida, que perderia a verba indispensável ao seu sustento e ao de sua família.

Assim, em razão da ausência de
periculum in mora
em favor do agravante e da evidente presença de
periculum in mora inverso
em prol da agravada, conclui-se que, neste momento processual, em sede de agravo de instrumento e considerando que a instrução probatória ainda terá seguimento na instância de primeiro grau, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão proferida em todos os seus termos.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2024